Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0705305-49.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA EMBARGADOS: ELISSANDRA ROSA DE JESUS ALMEIDA, EVERALDO ROSA DE JESUS ALMEIDA, MARIA DA CONCEICAO LOPES PERREIRA DA SILVA, SONIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA em face da decisão ID 44716188, prolatada por este Relator nos seguintes termos: Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA contra a decisão de ID 148094411, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do Inventário n. 0003474-86.2005.8.07.0016. Na ocasião, o Juízo removeu o ora agravante do cargo de inventariante, em atenção ao art. 622, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC, nos seguintes termos: O requerimento feito pelo inventariante em ID 141991514 já foi debatido e deliberado no despacho lançado em ID 116598986. Nada a deferir. Ante o fato de Erivelton Rosa de Jesus Almeida não atender reiteradamente à ordem judicial (ID's 99460701 e 139247993), o REMOVO do cargo de inventariante, conforme a regra do art. 622, II, do CPC. Sendo assim, a Secretaria deverá intimar os demais herdeiros para que, em 5 (cinco) dias (prazo COMUM), digam se têm interesse em assumir o encargo. Caso ninguém se manifeste, promovam-se as respectivas intimações pessoais a fim de que, em 5 (cinco) dias, o processo seja movimentado, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Aclaro que este juízo não admitirá alegações levianas, nos termos do art. 139, III, do CPC, como as expressas em petitório ID 141991514. Assim, determino que em 24 horas o procurador do inventariante, Dr. Herbert Herik dos Santos, venha aos autos com provas de que eu estaria prevaricando, sob pena de envio de peças ao Ministério Público para investigação acerca de violação de lei penal por parte do próprio advogado. O ora agravante, então, peticionou nos autos de origem no dia 8/2/2023, alegando que: [...] não há que se falar abusivamente em minha remoção do cargo de inventariante, uma vez que deve o presente Juízo legalmente, impessoalmente e moralmente trabalhar eficientemente para com o manifestado na petição de Id. 141991514 – Pág. 1 adiante exposto, bem como não há que se falar que o Advogado Dr. Herbert Herik dos Santos prove nos presentes autos que a Magistrada Ana Maria Gonçalves Louzada estaria prevaricando, uma vez que não existe tal acusação por tal Advogado a tal Magistrada, que por mais poderosíssima que seja neste aludido Estado de Exceção vigente não intimidará minha árdua procura e ampla defesa dos meus direitos por Justiça, custe o que custar até com o sacrifício da minha própria vida e dos meus filhos menores se preciso for. [...] (ID 148905107 – Grifou-se). Em seguida, informou a interposição do presente Agravo de Instrumento, “[...] para eventual juízo de retratação [...]” (ID 149832336). E, nas razões recursais ora em exame, o agravante alega não estar em condições de arcar com as custas, despesas e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e da sua família, razão pela qual faz jus à gratuidade da justiça. Registra, no entanto, que esse pedido será resolvido “[...] no processo principal em trâmite no Juízo a quo e Agravado, conforme decidido em 31/12/2022 no processo incidental no 0704529-83.2022.8.07.0000, em trâmite na Segunda Turma Cível [...]”. No mais, reprisa os argumentos acima transcritos, no sentido de que “[...] não há que se falar abusivamente na remoção [...] do cargo de inventariante [...]” e de que “[...] não há que se falar que o Advogado Dr. Herbert Herik dos Santos prove nos presentes autos que a Magistrada Ana Maria Gonçalves Louzada estaria prevaricando, [...] uma vez que não existe tal acusação [...]”. Diante disso, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) o deferimento da gratuidade da justiça; b) a concessão de efeito suspensivo de forma liminar; e, c) no mérito, o seu provimento, para reformar ou invalidar a decisão agravada, “[...] tornando definitivos os efeitos da liminar de tutela provisória de urgência concedida em favor do Agravante” (ID 43632592). Em atenção ao despacho de ID 43958973, o agravante apresentou a petição de ID 44483859. Sem preparo, tendo em vista o requerimento de gratuidade da justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, quanto ao pleito de deferimento da gratuidade da justiça, cumpre asseverar a necessidade de submissão prévia ao Juízo de 1o Grau, sob pena de se incorrer em supressão de instância. Na hipótese, apesar de não ter sido informado se o pleito foi requerido e avaliado na origem, DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA apenas para dispensar o agravante do recolhimento do preparo do presente recurso. Passo, então, a analisar o pedido liminar de sobrestamento da decisão recorrida. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Como relatado, o agravante se opõe à decisão de ID 148094411, que o removeu da função de inventariante diante da recalcitrância em cumprir à ordem de retificação do esboço de partilha, determinada nos IDs 99460701 e 139247993. Pelo que consta na decisão de ID 99460701, a ordem de retificação foi, inicialmente, determinada na decisão de ID 43179086, datada de 19/4/2019 e vazada nos seguintes termos: Cuida-se de inventário conjunto aberto em razão do Falecimento de José Maria Pereira de Almeida [...], de Luíza Borges Pereira de Almeida [...] e de Leila Maria Pereira de Almeida [...] José [...] e Luíza [...] eram casados pelo regime da comunhão universal de bens [...] José [...] deixou seis filhos: Erivelton [...], Elissandra [...], Everaldo [...], Maria [...], Sônia [...] e Leila [...], esta falecida no curso do processo. Luíza [...] e Leila [...] não deixaram descendentes. O herdeiro Erivelton [...] foi nomeado inventariante, nos termos da decisão de fl. 96. Esboço de partilha apresentado às fls. 680/686, contudo deverá ser retificado. A proposta de partilha deve considerar a existência de testamento deixado pela inventariada Luíza Borges Pereira de Almeida, devidamente ratificado às fls. 418/419. Note-se que ela dispôs da totalidade de seus bens, tendo destinado os 50% que lhe cabiam do imóvel inventariado à Leila Maria Pereira de Almeida, falecida posteriormente. Ainda, devem os herdeiros se atentar para o fato de que, quando Leila Maria Pereira de Almeida faleceu (23/10/2007), sua genitora, Maria do Carmo Ferreira da Páscoa, ainda era viva, tendo falecido somente em 17/6/2010, conforme certidão de óbito à fl. 195. Considerando que Leila Maria Pereira de Almeida era solteira e sem filhos, a mãe é sua única herdeira. Portanto, os bens deixados por (sic) devem ser destinados ao Espólio de Maria do Carmo Ferreira da Páscoa. [...] (Grifou-se). A determinação supra também foi confirmada na decisão de ID 65264781. E, contra elas, ora agravante se contrapôs em várias oportunidades, alegando, basicamente, não ter sido [...] resolvido o fato de que a pessoa de suposto nome Maria do Carmo Ferreira da Páscoa, ou Maria do Carmo Ferreira Páscoa, ou Maria do Carmo F Passos não é genitora da falecida Leila Maria Pereira Maria de Almeida [...] O assunto foi, inclusive, objeto do Agravo de Instrumento n. 0704529-83.2022.8.07.0000, interposto pelo ora agravante para atacar as decisões de IDs 65264781, 99460701 e 111760533, nas quais foi determinada a retificação do esboço de partilha para considerar Maria do Carmo Ferreira Páscoa como herdeira de Leila Maria Pereira de Almeida. Naqueles autos, o Desembargador Relator Sandoval Oliveira indeferiu a liminar vindicada na decisão de ID 33346974 e negou provimento aos Embargos de Declaração contra ela opostos (decisões de IDs 33779952 e 34462236). E, no julgamento realizado no dia 14/9/2022, a eg. 2a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso. Confira-se a ementa do Acórdão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO CONJUNTO. COMANDO DE RETIFICAÇÃO DO ESBOÇO DE PARTILHA. CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO FILIAÇÃO. DIVERGÊNCIA DE NOMES. RETIFICAÇÃO DOS REGISTROS CIVIS. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PRECLUSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATÍVEL COM O RITO ESPECIAL DO INVENTÁRIO. ART. 612, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em inventário conjunto, determinou a retificação do esboço de partilha, seguindo as balizas definidas pelo Juízo a partir dos vínculos de filiação apurados nos autos. 2. O esboço de partilha deve ser organizado de acordo com decisão judicial, observando as dívidas; a meação do cônjuge; a meação disponível e os respectivos quinhões hereditários. 3. Constatada divergência de nomes capaz de lançar dúvida quanto a vinculação de determinados inventariados a seus herdeiros, e promovida a retificação dos registros civis com vistas a suprir a lacuna e surtir efeitos no processo de inventário, há de se reconhecer o liame sucessório entre as partes. Por conseguinte, deve ser apresentada nova proposta de partilha englobando os envolvidos. 4. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Descabida, assim, a impugnação dos assentamentos civis anos após a averbação das correspondentes retificações, mormente quando desacompanhada de indícios concretos que maculem a fé pública de tais inscrições. Ademais, questões de alta indagação ou que dependam de dilação probatória (a exemplo de alegações de fraude em registro civil) não são admitidas no processo de inventário, dada a limitação do rito (art. 612 do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1614653, 07045298320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). O ora agravante, Elissandra e Everaldo interpuseram Recurso Especial em face do citado julgado (ID 40313968), que foi inadmitido pelo Presidente desta Corte no dia 31/12/2022 (ID 41890069). Contra essa decisão, eles interpuseram Agravo, cuja tramitação aguarda a fluência do prazo para manifestação dos agravados (Maria e Espólios de José, Luíza, Leila e Sônia). Assim, considerando que este eg. Tribunal não reformou as decisões atacadas por meio do Agravo de Instrumento n. 0704529-83.2022.8.07.0000, entendo não haver fundamento para o reiterado descumprimento do comando judicial. Sendo assim, em uma análise superficial, não vislumbro razões para reformar a decisão ora recorrida, que removeu o agravante da função de inventariante com fundamento no art. 622, inciso II, do CPC.[1][1] E, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Determino à Secretaria da 2a Turma Cível que retifique a autuação do recurso, para que nele passe a constar os demais envolvidos no inventário. Após, intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, e oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, ambos do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Nas razões recursais em exame, o embargante alega que o referido pronunciamento contém obscuridade, pois a sua insurgência frente à decisão de origem decorre da discordância da retificação do esboço de partilha ID 436332598 (págs. 112/118), enquanto não solucionada a questão atinente à regularidade da inclusão de Maria do Carmo Ferreira Páscoa como herdeira de Leila Maria Pereira de Almeida, [...] razão pela qual foi interposto o recurso de agravo de instrumento de Id. 436332598 – Págs. 429/448, objeto do processo incidental no 0704529-83.2022.8.07.0000, em trâmite neste juízo ad quem aguardando remissão ao Superior Tribunal de Justiça, não havendo, pois, que se falar que não se vislumbra razões para reformar a decisão ora recorrida, que removeu o Embargante da função de inventariante, bem como não há que falar em ausência de probabilidade de provimento do recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de tutela provisória de urgência de Id. 43632592 – Págs. 1/6 e prescindibilidade do perigo da demora. [...] Afirma, ainda, que a decisão prolatada por este Relator contém contradição, pois não está condizente com o disposto em inúmeros dispositivos da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Distrito Federal, do Código Civil e do Código de Processo Civil, os quais enumera. Assim, requer o conhecimento e o acolhimento dos Embargos Declaratórios para que sejam sanados os vícios mencionados, com efeitos modificativos. Diante do nítido interesse modificativo do recurso, determinei a intimação dos embargados para manifestação, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 42970301). Em resposta, Elissandra Rosa de Jesus Almeida e Everaldo Rosa de Jesus Almeida manifestaram concordância com as razões apresentadas nos Embargos de Declaração. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. E, no caso, observa-se que o embargante pretende a rediscussão da matéria expressamente examinada na decisão recorrida, o que se revela incompatível com a via eleita. No mesmo sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. Não configura vício sanável por meio de embargos de declaração o entendimento adotado no julgado embargado que não atende ao interesse do embargante ou a valoração das provas e dos fatos analisados de forma desfavorável à sua pretensão. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. [...] 4. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1650643, 07380245220218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Por fim, insta registrar que o Agravo de Instrumento n. 0704529-83.2022.8.07.0000, no qual a eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça manteve a retificação do esboço de partilha determinada pelo Juízo de origem, de forma a considerar Maria do Carmo Ferreira Páscoa como herdeira de Leila Maria Pereira de Almeida, foi arquivado definitivamente em 21/6/2023. A decisão, portanto, não merece reparos. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 19 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator